Tribunal: TJDFT
Processo: 0713573-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. POSTALIS. EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À PARTICIPANTE DE PLANO DE PREVIDÊNCIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. PROCEDIMENTO MONITÓRIO. ART. 700 DO CPC. PROVA ESCRITA SUFICIENTE A INFLUIR NA CONVICÇÃO DO MAGISTRADO ACERCA DO DIREITO ALEGADO. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PROVA ROBUSTA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DOCUMENTOS ASSINADOS PELA EXECUTADA. ART. 373, INCISO II, DO CPC. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. QUITAÇÃO DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA PELA EXECUTADA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em sede de ação monitória, a qual rejeitou os embargos e julgou improcedente a reconvenção, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 13.412,20. Entendeu o julgador que (i) a ré/embargante não logrou êxito em demonstrar a quitação do empréstimo, e (ii) não houve resgate na hipótese, tendo, na verdade, ocorrido mera migração de plano de previdência (arts. 14, III, e 15, I, da LC no 109/2001), de modo que a reserva foi direcionada para novo plano que atualmente paga benefício de aposentadoria à ré. 1.1. Em suas razões, a apelante pugna pela reforma da sentença, com a consequente condenação da autora à restituição dos valores não depositados no período junho de 2016 a julho de 2017. Inicialmente, aponta preliminar de inépcia da inicial, questionando a ausência de clareza na exordial, especialmente em relação aos documentos apresentados pela apelada, os quais não demonstram detalhadamente a composição do débito. Em relação ao mérito, sustenta a quitação da quantia devida com saldo do plano de previdência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia posta consiste em analisar as seguintes questões: (i) se os documentos apresentados pela parte autora são aptos a instruir a ação monitória ajuizada em desfavor da apelante; e (ii) se a quantia imputada como devida foi quitada com saldo do plano de previdência no momento da aposentadoria da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de inépcia da inicial – rejeitada. 3.1. A inépcia da petição inicial é espécie de imperfeição restrita às hipóteses elencadas no art. 330, § 1o, I a IV, do CPC. 3.2. No caso concreto, não se verifica qualquer das hipóteses previstas de forma taxativa na norma processual acima transcrita, pois a exordial declinou os pedidos e a causa de pedir, havendo conclusão lógica entre essa e aqueles. 3.3. Observa-se, ademais, que a preliminar suscitada pela apelante questiona as provas apresentadas pelo instituto autor, considerando não serem suficientes ao ajuizamento de monitória, em nítida confusão com a matéria de mérito, razão pela qual há de ser rejeitada, porquanto será apreciada oportunamente.
4. Mérito - A ação monitória configura meio processual de cognição sumária disponibilizado ao credor que pretende, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de soma em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível / de determinado ou, ainda, o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 700 do CPC). 4.1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a prova escrita para embasar a ação monitória não necessita ser robusta ou indene de dúvidas quanto ao direito pleiteado, mas tão somente precisa ser apta a formar a convicção do magistrado acerca da probabilidade do direito vindicado, ainda que tenha sido produzida unilateralmente. 4.2. Na hipótese, em relação ao negócio jurídico apontado na inicial (contrato de empréstimo), da análise das provas acostadas aos autos pela instituição autora, considera-se demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, de maneira a propiciar um juízo de probabilidade do direito da autora, suficiente para o manejo da presente ação. 4.3. Isso porque foi acostado ao feito o contrato de abertura de crédito assinado pela parte devedora, comprovante de solicitação de empréstimo e termo de responsabilidade igualmente assinado, extrato de empréstimo/cálculos da evolução da dívida e comprovante de protesto, documentos os quais apontam para a celebração de contrato de mútuo entre as partes e posterior inadimplemento da beneficiária do empréstimo. 4.4. Outrossim, embora a recorrente afirme que os documentos acostados “não apresentam os encargos e possível taxa de juros aplicável”, verifica-se que o argumento de suposta incongruência é tecido de forma genérica e em descompasso com os documentos juntados. Isso porque o comprovante de solicitação de empréstimo aliado ao demonstrativo de evolução do débito demonstra de forma clara as condições do ajuste.
5. Em acréscimo às suas teses, a recorrente aponta tenha havido a quitação da quantia devida com saldo do plano de previdência quando da solicitação de sua aposentadoria. Todavia, mediante se extrai dos esclarecimentos prestados pelo instituto de previdência autor, não houve resgate da reserva de contribuição, sendo esta destinada ao pagamento do benefício de aposentadoria concedido à requerida. 5.1. A correta interpretação do art. 4o do Regulamento que rege a relação entre as partes é a de que poderia o participante optar pelo resgate no caso de desligamento. Nesse cenário, havendo empréstimos em aberto, o desconto do saldo será realizado antes do pagamento do resgate. O resgate, assim, seria possível se houvesse rompimento do vínculo com a entidade de previdência complementar. 5.2. Ocorre que, na hipótese, o liame não teve cessação de continuidade, porquanto a requerida manteve seu vínculo com o instituto credor, sendo a reserva da devedora direcionada à composição do pagamento de sua aposentadoria pela Postalis. 5.3. Dentro desse contexto, conforme bem pontuado pelo Juízo a quo, cabe ressaltar o entendimento fixado pelo STJ no sentido de que: “os arts. 14, III, e 15, I, da LC 109/2001 (Lei do Regime de Previdência Complementar) esclarecem que a portabilidade (migração para outro plano) não caracteriza resgate". 5.4. Por todo exposto, não tendo a apelante se desincumbido do ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ou seja, não restando demonstrada pela recorrente a quitação do mútuo, suas alegações não são bastantes para obstar a constituição de pleno direito do título executivo judicial.
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios devidos pela ré na ação principal, fixados na sentença em 10%, para 12% sobre o valor da condenação (R$ 13.412,20), mantidos os honorários da reconvenção em 10% ante a ausência de impugnação recursal ao não acolhimento da pretensão reconvencional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelo improvido.
Tese de julgamento: “Nos embargos à ação monitória deve o embargante demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC; não se desincumbindo desse ônus, impõe-se a constituição do título judicial pela via monitória.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 330, § 1o, I a IV; art. 373, II, e art. 700 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1278643/ES, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 29/02/2016. STJ, AgRg no AREsp 504022-SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/09/2014. TJDFT, APC 0751257-48.2023.8.07.0001, Relator(a): Jansen Fialho De Almeida, 4a Turma Cível, DJe: 11/11/2024.